Tribunal: CARF
Processo: 13884.001880/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.001880/2009-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.010 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
RICARDO DE CARVALHO RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001880/2009-21
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001880/2009-21

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 14/20), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$899,10 para saldo de
imposto a pagar de R$8.313,34.
A notificação noticia omissão de rendimentos e deduções indevidas de despesas
médicas e de pensão alimentícia judicial.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 24/11/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
23/12/2009, às fls. 2/20 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Do Mérito Relativo Às Deduções De Pensão Alimentícia
Possui quatro filhos, frutos dos casamentos com suas ex-esposas Sra. Ana Maria Rocha
Bittencourt, com a qual possui três filhos, e Marluci Salvador, com a qual possui uma
filha;
Preocupado em garantir o sustento, a educação e a hospedagem de seus filhos e,
devidamente acordado entre os casais, pagou no ano-calendário de 2004 valores a título
de pensão alimentícia a suas ex-esposas;
Os pagamentos se deram de acordo com o código civil de 2002 e foram realizados de
forma liberal, acordados entre as partes, pois os mesmos de forma comprovada foram
depositados para suas ex-esposas visando prover seus filhos dos benefícios relatados no
artigo 1.071 do Novo Código Civil;
Os cônjuges em questão não precisaram buscar o judiciário para fixar o valor da pensão
alimentícia, eles o fizeram de forma liberal, como acontece hoje nas separações
conjugais feitas com instrumentos lavrados em cartório sem que o casal necessite do
judiciário;
Independente da homologação ou não da pensão alimentícia, consoante o principio da
pessoalidade, a incidência dos impostos deverá se estabelecida levando em consideração
as características pessoais dos contribuintes para adequá-las à tributação (artigo 145, §
1o, da Constituição Federal de 1988);
A abalizada doutrina propugna que: "para que seja respeitado o principio, mister se faz
que possam ser consideradas, em cada caso, as condições pessoais no tocante a gastos e
deduções familiares e aqueles necessários a percepção dos rendimentos e manutenção
da respectiva fonte produtora, para que a incidência não se torne confiscatória e possa
assumir um caráter mais isonômico"
Do Mérito das Despesas Médicas
Incorreu na despesa medica assinalada em sua Declaração de Ajuste Anual, ocorre que
ate a presente data não obteve a 2a Via do respectivo recibo relativo ao serviço medico
prestado visando a comprovação desejada por este órgão, para tanto protesta para
posterior juntada do mesmo no curso do processo administrativo;
Do Mérito da Omissão de Rendimentos do Trabalho
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001880/2009-21

De acordo com seus controles de recebimentos de honorários, o valor do rendimento do
trabalho deste item, ate a presente data, era por este desconhecido;
Visando certificar-se de que tal rendimento realmente esta correto, está em contato com
a empresa visando obter copia da declaração bem como do pagamento efetuado;
Ocorre que, como teve ciência deste fato somente no momento do recebimento da
Notificação, o prazo de 30 (trinta) dias é insuficiente para tomar as medidas cabíveis e,
neste caso, também protesta para posterior juntada de documentos.
Conclusão
Requer, diante do exposto, o acolhimento de sua impugnação e o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 51/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano- calendário: 2004
Ementa:
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. Somente podem ser deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. Na falta de comprovação das despesas médicas
efetuadas no montante pleiteado na declaração de ajuste, é de se manter o lançamento
nos exatos termos em que efetuado.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Comprovada a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, tais valores devem ser incluídos na base de
cálculo do imposto a ser lançado de ofício.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Os princípios constitucionais deverão ser
observados pelo legislador no momento da criação das leis.
Não cogitam estes princípios de proibição aos atos de ofício praticados pela autoridade
administrativa em cumprimento às determinações legais inseridas no ordenamento
jurídico, mesmo porque a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
PROVAS. ADITAMENTO. PRECLUSÃO. A legislação ressalva da preclusão as
provas apresentadas a destempo, somente quando comprovada a impossibilidade de sua
apresentação nas hipóteses ali elencadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 6/12/2011 (fl. 63), o contribuinte, em
4/1/2012 (fl. 64), apresentou recurso voluntário, às fls. 64/87, de idêntico teor ao da impugnação.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001880/2009-21

A NL noticia as infrações de omissão de rendimentos e deduções indevidas de
pensão alimentícia judicial e de despesas médicas.
O recorrente reproduz em seu recurso voluntário as mesmas alegações postas em
sua impugnação, inclusive acerca da falta de tempo hábil para a juntada de documentação
relativa às despesas médicas e à omissão de rendimentos.
Verifico que a decisão recorrida analisou na forma devida todos os argumentos
apresentados. Dessa feita, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira
instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015:
Dedução de Pensão Alimentícia
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra
previsão legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008).
As deduções de pensão alimentícia judicial declaradas aos beneficiários abaixo
foram glosadas uma vez que não houve apresentação da decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente:

O Impugnante alega que os valores acima foram acordados entre as partes sem a
intervenção do judiciário, de forma liberal, como acontece hoje nas separações
conjugais feitas com instrumentos lavrados em cartório sem que o casal
necessite do judiciário.
Deve-se destacar que somente os valores pagos de pensão alimentícia, quando
em cumprimento de decisão judicial, são passíveis de dedução da base de
cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Não se trata, no caso, de divergência de interpretação do dispositivo legal que
rege a matéria, visto que o referido dispositivo dispõe literalmente sobre a
necessidade de decisão judicial nesse sentido.
O Perguntas e Respostas do site da Receita Federal no 338/2010 traz orientação
aos contribuintes neste sentido:
PENSÃO PAGA POR LIBERALIDADE Perguntas e Respostas do Site da
Receita Federal no 338/2010 As pensões pagas por liberalidade não são
dedutíveis por falta de previsão legal.
No mesmo sentido seguem abaixo decisões em processos de consulta, acórdãos
do Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e decisões judiciais:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001880/2009-21

PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEDUÇÃO - São dedutíveis da base de cálculo
mensal e na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a titulo de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública. Entretanto, as
pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública não são dedutíveis por falta de
previsão legal. DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 4o, II, da Lei no 9.250, de
26.12.1995; Decreto no 3.000, de 26.03.1999 (republicado em 17.06.1999).
Processo de Consulta no 61/09. Órgão: SRRF / 1a. RF. Publicação D.O.U.:
18.06.2009.
DEDUÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA - São dedutíveis, na Declaração de
Ajuste Anual, os valores pagos a título de pensão alimentícia, em cumprimento
de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente. O pagamento de
valores superiores aos fixados na sentença ou acordo constitui liberalidade,
não podendo ser objeto de dedução. Recurso negado. 1o Conselho de
Contribuintes / 4a.Câmara / ACÓRDÃO 10422.914 em 06.12.2007. Publicado
no DOU em: 28.01.2009.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA VOLUNTARIAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE. LEGISLADOR NEGATIVO. Não se discute o direito ao
abatimento no Imposto de Renda, a título de pensão alimentícia em face das
normas de Direito de Família, nos termos do art. 4o, inciso II, da Lei no
9.250/95, regulamentado pelo art. 78, do Decreto 3.000/99, desde que o
contribuinte esteja obrigado a tal por acordo judicial ou decisão judicial, o que
não é o caso dos autos. Não cabe ao Poder Judiciário, na entrega da prestação
jurisdicional, estender os efeitos de norma legal à beneficiários não
contemplados, o que implicaria em usurpar função entregue ao Congresso
Nacional, devendo ater-se a afirmar a incompatibilidade do dispositivo legal
que padecer da eiva, deixando de aplica-lo no caso concreto -
inconstitucionalidade incidenter tantum - ou seja, deve limitar-se a atuar como
legislador negativo. Contexto no qual, eventual conclusão neste sentido em
nada alteraria o panorama jurídico buscado nos autos (TRF 3 a Região,
Apelação Cível no 2003.61.040012362, processo no 1273112, Juiz Roberto
Jeuken, Terceira Turma, 27/11/2008).
Assim, tendo em vista que não houve apresentação de documentos nos termos
da legislação acima colacionada e que os valores deduzidos não foram pagos em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, mas por
liberalidade, deve-se manter a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial
nos termos em que efetuada, por falta de previsão legal para a dedução.
Alegações de Violação a Princípios Constitucionais
A respeito das alegações relativas aos princípios constitucionais da pessoalidade
e do não-confisco, cumpre esclarecer que os aludidos princípios deverão ser
observados pelo legislador no momento da criação das leis. Portanto, não
cogitam estes princípios de proibição aos atos de ofício praticados pela
autoridade administrativa em cumprimento às determinações legais inseridas no
ordenamento jurídico, mesmo porque a atividade administrativa é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada,
surtirá efeito enquanto vigente e será obrigatoriamente cumprida pela
administração por força do ato administrativo vinculado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001880/2009-21

Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim
dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil, poderão
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008.
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que não
houve apresentação dos recibos referentes à dedução pleiteada:

O Impugnante alega que incorreu na referida despesa medica assinalada em sua
Declaração de Ajuste Anual, mas que até a data da impugnação não obteve a 2a
Via do respectivo recibo relativo ao serviço medico prestado, protestando pela
juntada posterior do mesmo no curso do processo administrativo.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001880/2009-21

Da análise dos autos, verifica-se que até o momento não houve a juntada de
documentos relativos à despesa médica glosada, devendo-se manter a glosa do
valor de R$ 2.880,00.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou
domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
a fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 3.440,89, da fonte pagadora abaixo discriminada.

O Impugnante alega que de acordo com seus controles de recebimentos de
honorários, o valor do rendimento do trabalho deste item, ate a presente data,
era por ele desconhecido e que visando certificar-se de que tal rendimento
realmente esta correto, está em contato com a empresa visando obter copia da
declaração bem como do pagamento efetuado e, também, neste caso, protesta
pela posterior juntada de documentos.
Não foram juntados aos autos documentos que pudessem elidir o lançamento
efetuado, devendo-se por este motivo mantê-lo nos termos em que efetuado.
Prazo para Apresentação de Documentos
No processo administrativo fiscal, a produção de provas é disciplinada pelo
artigo 16 do Decreto 70.235/72, com a redação que lhe emprestaram o art. 1o da
Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993 e artigo 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
endereço e qualificação profissional de seu perito;
§1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
desatender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001880/2009-21

Consoante art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993 , “a impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.”
Do que se observa que quaisquer aditamentos apresentados posteriormente à
impugnação somente poderão ser acolhidos se trazidos ainda dentro do prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias a que alude o art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972, sob pena de preclusão. Do contrário, estar-se-ia subvertendo todo o rito
processual que prevê, expressamente, o prazo de trinta dias para a impugnação
de auto de infração, além do que, aceita tal situação, o procedimento
administrativo fiscal poderia ser indefinidamente estendido. Da leitura do
dispositivo transcrito tem-se que o contribuinte deve apresentar juntamente com
a impugnação as provas que possuir de modo a fundamentar as suas alegações,
admitindo-se a sua juntada posteriormente somente quando comprovada pelo
menos uma das hipóteses descritas nas letras “a” a “c”, retro. Não sendo o caso,
posto que não foi especificada nenhuma das hipóteses descritas nas letras “a” a
“c” do art. precitado. Ademais, até o presente momento, o interessado não
voltou a comparecer aos autos. Destarte, cumpre indeferir o pedido de juntada
posterior de provas.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, como bem
esclarecido na decisão recorrida, não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital